Tribunal: TJMT
Processo: 0000807-40.2006.8.11.0030
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000807-40.2006.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE LUIZ GUGELMIN registrado(a) civilmente como LUIZ GUGELMIN - CPF: 124.755.059-15 (EMBARGANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), EUNICE ELISETE GUGELMIN - CPF: 406.771.761-04 (EMBARGANTE), EUCLYDES MOTTA - CPF: 012.075.558-00 (EMBARGANTE), SERGIO SHOJI TAKEUTI - CPF: 372.556.736-00 (EMBARGANTE), CILDETE ANA PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 366.047.639-00 (EMBARGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), AUGUSTO VICENTE DE OLIVEIRA NOBRE - CPF: 128.555.377-20 (ADVOGADO), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento à apelação interposta em ação de reintegração de posse, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido possessório. Alegação de omissão e contradição quanto à valoração da prova pericial e testemunhal, além de requerimento de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise das provas e fundamentos da demanda possessória; e (ii) se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido examinou de forma clara e fundamentada os elementos probatórios, inclusive a prova técnica que concluiu pela ausência de exercício de posse pelos autores, demonstrando que a pretensão deduzida tem natureza dominial.

4. Os embargos se revelam como tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A finalidade de prequestionamento não autoriza o provimento de embargos quando ausentes os vícios legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada no julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Não se presta a via dos embargos de declaração à rediscussão do mérito do acórdão.

2. A finalidade de prequestionamento não autoriza a modificação do julgado quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000807-40.2006.8.11.0030

EMBARGANTES: LUIZ GUGELMIN, EUNICE ELISETE GUGELMIN, EUCLYDES MOTTA, SERGIO SHOJI TAKEUTI

EMBARGADOS: CILDETE ANA PEREIRA TEIXEIRA, NILSON ROBERTO TEIXEIR

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE LUIZ GUGELMIN, EUNICE ELISETE GUGELMIN, EUCLYDES MOTTA e SÉRGIO SHOJI TAKEUTI, contra acórdão proferido por Este Colegiado, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE n. 0000807-40.2006.8.11.0030, mantendo a sentença por seus fundamentos.

Sustentam os embargantes a existência de omissões e contradições no v. acórdão, notadamente quanto à valoração de provas técnicas, testemunhais e documentais, que, em seu entendimento, demonstrariam a posse anterior e o esbulho praticado pelos embargados.

Alegam, ainda, necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

Os embargos foram opostos tempestivamente e com fundamento no art. 1.022 do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas, em síntese, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado. Não se prestam, porém, à rediscussão da matéria já enfrentada e decidida pelo colegiado.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, o acórdão recorrido enfrentou, de forma clara, fundamentada e coerente, todas as alegações veiculadas na apelação.

Foram examinados os elementos técnicos, documentais e testemunhais constantes dos autos, com destaque à prova pericial que, de forma conclusiva, atestou a ausência de exercício possessório anterior por parte dos autores, reconhecendo que as pretensões possessórias se fundaram, em verdade, em alegações de domínio documental, circunstância que inviabiliza a via reintegratória.

A pretensão dos embargantes, à evidência, revela-se como reiteração de argumentos já apreciados e refutados no voto condutor do acórdão, não se verificando omissões, obscuridades ou contradições que ensejem a reapreciação da matéria.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Quanto ao pedido de prequestionamento, é desnecessária a menção literal de todos os dispositivos indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, como ocorreu no caso.

Assim, não se evidenciando quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento de ambos os embargos.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de prequestionar a matéria, NEGO PROVIMENTO à ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025